Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-37.2016.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002133-37.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 821.602.361-87 (APELANTE), FELIPE BEZERRA CIRILLO - CPF: 051.008.531-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), ANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 821.602.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BEZERRA CIRILLO - CPF: 051.008.531-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por defensor dativo após a
sentença absolutória fixar-lhe honorários advocatícios no montante de 0,5 URH.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a adequação do
quantum
da verba honorária, considerando-se o trabalho efetivamente desempenhado, o zelo do defensor, a complexidade do ato praticado e a razoabilidade do montante arbitrado.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.656.322/SC, firmou entendimento de que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, mas servem como referência para a fixação de valores justos e proporcionais ao labor desempenhado.

4. A fixação de 0,5 URH se mostrou desproporcional à atuação do defensor, que participou ativamente da audiência una de instrução e julgamento, na qual foram inquiridas duas testemunhas e interrogada a ré, ao que se seguiu a formulação de alegações finais orais.

5. Considerando o princípio da justa retribuição pelo trabalho advocatício, de rigor a majoração da verba honorária para
1,5

URH
.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para
1,5

URH
.

Tese de julgamento:
“A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a
justa retribuição pelo trabalho desenvolvido, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §2º; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 14.02.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FELIPE BEZERRA CIRILLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo defensor dativo
FELIPE BEZERRA CIRILLO

em face da
sentença proferida
pelo
d.
juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
nos autos da ação penal n.º
0002133-37.2016.8.11.0013
,
que,
julgou improcedente
a pretensão acusatória e
absolveu
a ré

Angela
Maria Ferreira
da imputação de prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.
º
11.343/2006, arbitrando em prol do ora apelante verba honorária no importe de 0,5 URH.

Nas razões recursais

disponíveis no
ID
259510700
,
pugna exclusivamente pela
majoração dos honorários advocatícios
.

Em
sede
de
contrarrazões
vistas no ID
259510704
,
o Ministério Público Estadual limitou-se a aludir à desn
ecessidade de intervenção ministerial frente a natureza da pretensão recursal.

Já nesta instância revisora,
a
i. P
rocuradoria
-
Geral de Justiça
opinou
pelo
p
rovimento

do
recurs
o por meio do parecer anexado sob o
ID
267924754
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

Sem delongas, d
essume-se dos autos que
o apelante foi nomeado
,
conforme decisão vista no ID
259510687 e proferida
em 01/07/2024, para atuar
como defensor dativo
, patrocinando a
defesa da ré
Angela
Maria Ferreira
,
denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse
contexto
, o d. causídico
participou exclusivamente da audiência de instrução e julgamento
que

resultou na prolação da sentença
oral
absolutória
.

Contudo, é certo que
se envolveu
ativamente
n
o ato, realizando questionamen
to
s
às testemunhas, bem como à denunciada, assim como ofereceu
alegações finai
s orais na mesma ocasião,
manifestando-se
pela absolvição da acusada -
o que, ao fim e ao cabo, foi atendido
.

Nesse cenário, sabe-se
que no julgamento do
REsp n.º 1.656.322/SC
, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério
Schietti
Cruz, decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Nada obstante, a intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público e, ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente,
a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Partindo dessas premissas, r
essai dos autos que
ao proferir a r. sentença penal
absolutória
,
a

MM.
ª
Ju
í
z
a

a quo
fixou em
0,5
URH
os honorários advocatícios do defensor dativo
,
quantum

consideravelmente inferior ao mínimo previsto na atual
tabela disponível no
site
da OAB/MT
para realização do ato
solene,
e
muito embora o caso em apreço não se revista de alta complexidade, entendo que o montante e
stabelecido em primeiro grau não se apresenta justo e adequado,
merecendo, portanto, que o trabalho do patrono nomeado seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário, afinal de contas, embora sua atuação tenha sido una, cuidou-se de ato complexo, no qual foram inquiridas

pelo menos duas testemunhas, ao que se seguiu o interrogatório da acusada e o
oferecimento de alegações finais orais
. P
ortanto,

tenho que

se
apresenta justo e mais proporcional ao trabalho realizado, e ao zelo do causídico, o arbitramento da verba honorária no patamar de 1,5 URH.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo defensor nomeado
FELIPE BEZERRA CIRILLO

nos autos da ação penal n.º
0002133-37.2016.8.11.0013
,
que tramitou n
o d.
Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
, p
ara redimensionar a 1,5 URH os honorários advocatícios fixados em contraprestação à sua atuação dativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025